Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-44.2022.8.11.0111
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000197-44.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0004-72 (APELANTE), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SANDRA MARIA EUFROZINO - CPF: 805.215.170-87 (APELADO), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), KEZIA DA LUZ SOARES - CPF: 045.029.861-27 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0004-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM DECORRÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM –
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – ART. 18, § 2o DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

A “
constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC
” (REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).

Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço.

Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de ter adquirido produto tido como novo, vê-se privado da utilização do seu veículo, levando-o à concessionária para reparação dos problemas técnicos, sem solução.

O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como bem fixou o magistrado, não merecendo reparos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000197-44.2022.8.11.0111

APELANTE:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

APELADA:

SANDRA MARIA EUFROZINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT,
Dr. Anderson Clayton Dias Batista
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer em decorrência de vício no produto cumulada com pedido de danos morais e tutela de urgência no
1000197-44.2022.8.11.0111, ajuizada por
SANDRA MARIA EUFROZINO
,

que julgou
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, e condenou as rés, solidariamente, a troca do veículo defeituoso, por outro em perfeito estado de funcionamento, com as mesmas características como cor, ano, modelo; condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de reparação por danos morais a autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data de prolação desta sentença; condenou cada uma das rés ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC,

Inconformada, a apelante aponta cerceamento de defesa sob o argumento de que os autos carecem de uma devida dilação probatória para elucidação dos fatos, para aferir se existe algum tipo de defeito no veículo ou se o defeito voltou a aparecer.

No mérito, alega em suas razões que
o veículo em questão apresentou problemas na parte elétrica em dezembro de 2020 e que em apenas 02 dias tais problemas foram devidamente solucionados, conforme a própria apelada assume em sua narrativa
(sic).

Contudo, afirma que, “
após 04 meses os problemas teriam reaparecido no veículo, o que normalmente faria com que o consumidor procurasse novamente à rede autorizada para novo reparo. Mas, pasmem! No caso em tela a consumidora Apelada NÃO permitiu que a Apelante pudesse identificar se de fato havia defeito no veículo, sua origem, e que realizasse o devido reparo, pois RECUSOU-SE a levar o veículo à concessionária e de pronto passou a exigir sua substituição por outro novo”
(sic).

Diz que “
é evidente que se de fato o veículo tivesse apresentado novos problemas, este deveria (pela lei) ser encaminhado novamente à concessionária para nova análise, diagnóstico e conserto, o que não foi permitido pela apelada, que se recusou-se a levar o veículo à concessionária, alegando que mereceria um veículo novo”
(sic).

Defende que
“não há que se falar em substituição do veículo por outro, pois não houve descumprimento do prazo legal para o devido reparo, não há nem mesmo comprovação de defeito no veículo, tampouco que seja insanável, ou que comprometa suas características, seu valor, sua segurança ou funcionalidade”
(sic).

Mensura que “
não houve qualquer ato ilícito praticado pelas demandadas, o que já seria suficiente para afastar a pretensão da apelada quanto a indenização por supostos danos morais. Mas além disso, do caso em tela, não se extrai qualquer situação fática capaz de configurar dano moral à apelada”
(sic).

A par desses argumentos, “
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, eis que não há direito potestativo da apelada neste caso, uma vez que não oportunizou às demandadas o gozo do seu direito enquanto fornecedoras para que sanassem o suposto defeito no prazo legal. Portanto, inexiste ilícito praticado pelas demandadas, inexiste direito potestativo e consequentemente inexiste o dever de substituir o veículo ou de indenizar a apelada por supostos danos”
(sic).

Subsidiariamente, caso não for este entendimento, requer seja reformada parcialmente a respeitável sentença, para que a obrigação de substituir o veículo por outro do mesmo ano e modelo seja convertida em obrigação de pagar, devendo a apelante pagar à apelada o valor correspondente à FIPE do veículo (valor de mercado) no momento do trânsito em julgado desta ação (Id. 196205681).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 196205685).

Houve o recolhimento do preparo no Id. 196205683.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante suscita cerceamento de defesa, sob o argumento de que os autos carecem de uma devida dilação probatória para elucidação dos fatos, para aferir se existe algum tipo de defeito no veículo ou se o defeito voltou a aparecer.

Em que pesem os argumentos expostos, razão não assiste a apelante, isso porque, a dilação probatória se
revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
SANDRA MARIA EUFROZINO
ajuizou ação de obrigação de fazer em decorrência de vício do produto cumulada com pedido de danos morais e tutela urgência em desfavor de
CAROLINA VEÍCULOS LTDA
e
VOLKSWAGEN DO BRASIL
, alegando, em síntese, que em 30 de novembro de 2020, a reclamante adquiriu junto à concessionária Carolina Veículos Ltda, na cidade de Sinop (MT), um veículo novo da marca Volkswagen, modelo GOL 1.0 MPI, Chassi 9BWAG45U1MT089672, Cor Branco Cristal, ano 2020/2021, pelo valor de R$49.008,06 (quarenta e nove mil, oito reais e seis centavos), que lhe foi entregue em 07 de dezembro de 2020 (doc. 01).

Relata que, no dia 08/12/2020, após percorrer pouco mais de 200 quilômetros para chegar à cidade de Matupá (MT), seu domicílio, a ora requerente constatou que o veículo apresentou inúmeros defeitos e/ou falhas.

No mesmo dia, agendou-se atendimento presencial na concessionária para o dia 14 de dezembro de 2020, quando levou o veículo à Concessionária, conforme ordem de serviço registrado sob n. 21122 emitida pela concessionária, ora requerida (doc. 02), que prescrevia os seguintes apontamentos:

1. Falha no sistema elétrico;

2. Veículo com falha nas travas;

3. Luz do teto permanece acesa e esquenta frequentemente;

4. Mesmo estando com o cinto, carro aciona disparo de sinal para colocá-lo;

5. Trava das portas fazem barulho;

6. Luz do painel acende e não apaga;

7. Vidro do lado do passageiro não sobe/fecha.

Em 16 de dezembro de 2020, os reparos assegurados pela garantia foram realizados, e Sandra se deslocou em táxi disponibilizado pela requerida para buscar o veículo em 19 de dezembro de 2020 (doc. 03 e 04).

Conforme foi apontado na ordem de serviço n. 21211, os defeitos indicados foram constados e corrigidos, mesmo que na OS tenha restado referência apenas aos botões de trava do automóvel (doc. 03).

Contudo, em 06 de abril de 2021 (cerca de 04 meses depois) o carro apresentou as mesmas irregularidades inerentes às travas e à luz do interior.

Comunicou à requerida, que novamente solicitou que o automóvel fosse encaminhado para reparo oferecido pela garantia, prática que apenas remediaria o defeito, vez que já deveria ter sido solucionado em definitivo.

Menciona que a situação relatada vem sendo causa de transtornos diários à reclamante, em virtude de vícios que o automóvel 0Km - adquirido com muito esforço e com a assunção de dívida – apresentou desde o seu 1o dia de uso, o que é causa de frustração porque mesmo que os problemas tenham sido levados ao conhecimento da concessionária e por ela analisados desde seu surgimento, restam presentes.

A par desses argumentos, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência, determinando a imediata substituição do veículo defeituoso, por um do mesmo modelo, ano, marca e cor e em perfeitas condições de uso, sob pena de multa diária.

No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos, condenando as partes requeridas à substituição do veículo da requerente por um novo, em perfeito estado de uso, do mesmo modelo, ano marca e cor, sendo modelo VWGOL 1.0 MPI, Cor Branco Cristal, ano 2020/2021, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e acrescida de juros legais desde a data do evento danoso, respectivamente nos termos das súmulas 362 e 54 do STJ

A requerida (Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda) apresentou contestação, alegando

inexistência de vícios ou defeitos de fabricação e da impossibilidade de substituição do veículo, dizendo que foram realizados os consertos necessários e, portanto, está desincumbida da obrigação de substituir o produto defeituoso.

Defendeu, ainda, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e inaplicabilidade do artigo 18, do CDC e ausência de danos morais, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Após, sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o magistrado singular,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou as rés, solidariamente, a troca do veículo defeituoso, por outro em perfeito estado de funcionamento, com as mesmas características como cor, ano, modelo, bem como condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de reparação por danos morais ao autor no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a apelante, insurge-se com o presente apelo sob o argumento de que a apelada não oportunizou às demandadas o gozo do seu direito enquanto fornecedoras para que sanassem o suposto defeito no prazo legal, por isso, defende que inexiste ilícito praticado pelas demandadas, inexiste direito potestativo e consequentemente inexiste o dever de substituir o veículo ou de indenizar a apelada por supostos danos.

Subsidiariamente, caso não for este entendimento, requer seja reformada parcialmente a respeitável sentença, para que a obrigação de substituir o veículo por outro do mesmo ano e modelo seja convertida em obrigação de pagar, devendo a apelante pagar à apelada o valor correspondente à FIPE do veículo (valor de mercado) no momento do trânsito em julgado desta ação.

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

O artigo 18, § 1o, do CPC estabelece o seguinte:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. (...)" (Grifei).

É fato incontroverso que a autora, ora apelada, na data de 30 de novembro de 2020 adquiriu junto à concessionária Carolina Veículos Ltda, na cidade de Sinop (MT), um veículo zero da marca Volkswagen, modelo GOL 1.0 MPI, Chassi 9BWAG45U1MT089672, Cor Branco Cristal, ano 2020/2021, pelo valor de R$49.008,06 (quarenta e nove mil, oito reais e seis centavos), que lhe foi entregue no dia 07 de dezembro de 2020, conforme nota fiscal anexada no Id. 196204028.

Contudo, no dia seguinte, o referido veículo apresentou várias falhas, como falha no sistema elétrico, falha nas travas, luz do teto permanece acesa e esquenta frequentemente, mesmo estando com o cinto, carro aciona disparo de sinal para colocá-lo, trava das portas fazendo barulho, luz do painel acende e não apaga, vidro do lado do passageiro não sobe/fecha, o que foi sanado pela requerida conforme ordem de serviço no 21122, anexado no Id. 196204029.

Contudo, menos de 4 meses depois, os mesmos problemas apareceram novamente, de forma que a lei garante agora, passados 30 dias da não resolução do problema, a autora/apelada optar pela substituição do bem adquirido por outro da mesma espécie, em perfeitas condições, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço.

No caso em análise, restou comprovado que as requeridas não conseguiram sanar as falhas apontadas no veículos dentro do prazo de 30 (trinta) dias, podendo a consumidora escolher as opções elencadas no artigo 18, § 1o, incisos I, II e III do CDC, ao passo que a apelada optou pela substituição do bem adquirido por outro da mesma espécie, em perfeitas condições, logo, escorreita sentença que determinou às requeridas a procederem com a troca do veículo defeituoso, por outro em perfeito estado de funcionamento, com as mesmas características como cor, ano, modelo, do veículo anterior.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM
– PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA - REJEIÇÃO – MÉRITO – SUCESSIVOS E INÚTEIS INGRESSOS DO VEÍCULO NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA –
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL – RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL – CDC, ART. 18
– DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PAGOS PELO ADQUIRENE – CONSUMIDOR LOGRADO PELA VENDA DE VEÍCULO ZERO KM COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A “constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC” ( REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012). 2. Se o veículo zero quilômetro apresentou defeito logo após a aquisição, e desde então houve sucessivas e inúteis idas à concessionária na tentativa de solucionar os problemas apresentados, obstou-se o transcurso da decadência. 3.
O art. 18, § 3o, do CDC estabelece que o “consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1o deste artigo (substituição do produto; restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se trata de produto essencial”.
4. Comprovada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido zero km pelo consumidor, cabível o desfazimento do negócio. 5. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de ter adquirido produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se privado da utilização do veículo por diversas vezes, levando-o à concessionária para reparação dos problemas técnicos persistentes. 6. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.
(TJ-MT 00391595820118110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

Com relação ao dano moral pretendido, esse restou evidente, haja vista a situação vivenciada pela parte autora/apelada. Tem-se que a aquisição de um veículo zero quilometro deve ser um momento de imensa satisfação, vez que o consumidor adquire bem tão almejado, sem uso, exatamente para não ter problemas com falhas mecânicas, elétricas ou hidráulicas, ressaltando a expectativa legítima criada, considerando que, em regra, um veículo novo não apresentará defeitos de funcionamento tão depressa

Assim, quando a parte autora/apelada adquire veículo zero quilômetro em concessionária autorizada e renomada, e no dia seguinte detecta falhas no veículo, gera angústia na tentativa de resolver o problema, o que causa dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, ensejando a reparação pelos danos morais sofridos.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal coaduna com esse entendimento, in verbis:

“APELAÇÃO RECURSO ADESIVO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PEDIDO DE DANO MORAL E MATERIAL –
AQUISIÇÃO DE CARRO SEMI-NOVO E COM DEFEITO OCULTO NÃO RESOLVIDO PELA FABRICANTE E NEM PELAS SUAS CONCESSIONÁRIAS
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA – ILÍCITO NÃO DESCONSTITUÍDO – CONDENAÇÕES DE SUBSTIUIÇÃO DA PEÇA DEFEITUOSA E POR
DANOS MORAIS MANTIDOS
– RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL – DIMINUIÇÃO/MAJORAÇÃO NÃO ATENDIDAS – APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. A responsabilidade do fabricante, solidária aos demais integrantes da cadeia de consumo, é verberada pela regra do caput do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico”
. (TJ-MT 10024996320198110010 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021).

Com relação ao
quantum
indenizatório, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser mantido o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, vez que atende o princípio da razoabilidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos, e por consequência, e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) s
obre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024